Tribunal: STF
Processo: Rcl 57543
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Willian Anderson de Oliveira, contra ato do Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Em síntese, narra o reclamante o seguinte:



    “1. O reclamante está cumprindo pena em regime semiaberto, conforme decisão acostada e desde a data 19/02/2022, no entanto há 10 (dez) meses aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual, conforme constatado em Relatório da Situação Processual Executória, dos autos e anexado a esta reclamação. 



    2. Atualmente o reclamante encontra-se constrito na Unidade Prisional de Anápolis, Estado de Goiás, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado, até mesmo porque o Sistema Penitenciário não dispõe de Presídio para os condenados em regime semiaberto, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56. Adv. Arunan Pinheiro Lima – OAB/GO 17.476 



    3. A autoridade Judiciária de Anápolis, GO, através da Portaria de n° 01/2020, determina que o Regime Semiaberto na comarca de Anápolis, GO, deverá ser com Monitoramento Eletrônico, porque não dispõe de Unidade para o Semiaberto na cidade, e efetivamente tem demonstrado eficaz. 



    4. O E. Juízo, autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal, conforme se demonstrará adiante.”



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC; 



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinandose a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de justiça.”



    É o relato do essencial, por ora.



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir, antes de ouvir o juízo, a plausibilidade do direito alegado. 



    Ademais, a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Cumprida a exigência legal, solicitem-se informações à autoridade reclamada no prazo regimental (art. 157, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente